Tribunal: TJMT
Processo: 1022802-15.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022802-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDILENE GONCALINA DE ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 869.598.831-72 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022802-15.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022802-15.2025.8.11.0002

Recorrente
:
Valdilene Gonçalina de Assunção de Souza

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FATURA DISCREPANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão de cobrança indevida por fatura discrepante e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado o dano moral em razão da cobrança indevida pelos serviços prestados, que foi mantida mesmo após a tentativa administrativa de revisão da fatura.

A concessionária não apresentou prova capaz de justificar a manutenção da cobrança, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial.

O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cobrança indevida, seguida de desvio do tempo produtivo da parte consumidora por ausência de solução pela via administrativa, enseja o dever de indenizar por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022802-15.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022802-15.2025.8.11.0002

Recorrente
:
Valdilene Gonçalina de Assunção de Souza

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Valdilene Gonçalina de Assunção de Souza.

Ação:

Declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem
:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
.

Sentença
(Id. 326102427): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização moral por cobrança indevida que foi mantida, mesmo após pedido administrativo de revisão da fatura.

Recurso Cível Inominado
(Id. 326102428)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
:

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1022802-15.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022802-15.2025.8.11.0002

Recorrente
:
Valdilene Gonçalina de Assunção de Souza

Recorrida
: Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

VOTO

Colendos Pares;

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da matrícula 196185 e que discorda do consumo registrado na fatura referente a março de 2025, na qual foi apurado o consumo de 47m3.

A autora apresentou faturas das quais constam os registros de consumo entre 08/2024 até 03/2025.

Cumpre esclarecer que a média de consumo de 08/2024 até 02/2025 foi de 17m3, bem distante do consumo apurado pela recorrida em 03/2025.

A demandante apresentou, ainda, comprovante de pedido de vistoria (id. 326102408), no qual pretendeu adequar a fatura objeto da lide (03/2025) à sua rotina de consumo, contudo, a fatura foi mantida pela concessionária de água e esgoto.

A demandante, sentindo-se lesada, ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, manifestou nos autos informando que o cavalete estava com o registro regular e o cavalete ativo.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo que corrobore com a licitude da cobrança,
ônus que incumbia a recorrida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão do da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Veja-se a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja majoração ora se discute, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais dos consumidores, está em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora,
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025